Tribunal: TJDFT
Processo: 0003491-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante em face do acórdão de ID Contrarrazões ao ID 63758958, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. Em suas razões, o embargante alega a presença de omissão no citado acórdão, ao argumento de que não teria havido escorreita prestação jurisdicional. Nesse ínterim, sustenta que o julgado tratou exclusivamente da possibilidade de negativação da culpabilidade, não apreciando, em momento algum, a impossibilidade de considerar como negativa suposta comoção à comunidade, não comprovada por nenhum elemento probatório.
3. O Ministério Público oficiou pelo não provimento dos embargos, ao fundamento de que a conduta perpetrada fugiu ao comum do tipo penal em razão da grande quantidade de lesões na vítima, externalizando dolo exacerbado.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da citada omissão.
IV. Razões de decidir
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, não há omissão a sanar. Isso porque o decreto condenatório não se fundamentou unicamente no depoimento da vítima, mas em amplo conjunto probatório, expressamente declinado nas razões de decidir.
7. Nesse contexto, o Enunciado n. 159 do FONAJE firmou orientação de que não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de apelação, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Concluiu-se, dessa forma, que, ausente o vício elencado, trata-se a insurgência do embargante de mero inconformismo, ora manifestado por via processual inadequada.
V. Dispositivo
9. Embargos conhecidos e rejeitados.